Tribunal: TJDFT
Processo: 0712133-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712133-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: FAUSTO APARECIDO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução n. 0029855-93.2016.8.07.0001, movido em face de FAUSTO APARECIDO DA SILVA, indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOJUD. Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado. Preparo em ID 34532432. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 22 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator